Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-76.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807443-76.2023.8.14.0040

APELANTE: PEDRO ALVES DE ARAUJO BAHIA

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N° 0807443-76.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: PEDRO ALVES DE ARAUJO BAHIA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ nº 152.121;
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL- OAB/RJ Nº 245.274

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: EDUARDO CHALFIN - OAB 23.522-A/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SOBRE JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível, por violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente sustentou, novamente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, benefício já deferido anteriormente em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida; (ii) definir se a reiteração de argumentos desconexos com o caso concreto configura caráter protelatório, apto à imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada manteve a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da inércia da parte em promover o andamento do feito.

O agravante, em sede de apelação e novamente no agravo interno, não impugna especificamente o fundamento da sentença — limitando-se a discutir a justiça gratuita, benefício já deferido —, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

A repetição literal das razões recursais anteriores, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, caracteriza recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão expressa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o agravo interno que apenas reproduz argumentos já repelidos pela decisão agravada configura expediente protelatório, justificando a aplicação de multa (STF, Rcl 48633/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.11.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% do valor da causa por caráter protelatório.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Configura-se como manifestamente protelatório o agravo interno que apenas reitera argumentos já afastados pela decisão agravada, ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 485, VI, 1.010, II e III, 932, III, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 48633/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.11.2021, DJe 01.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO ALVES DE ARAUJO BAHIA, em face da decisão monocrática de ID nº 29243685, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que extinguiu o processo de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual. O apelante requereu a concessão da justiça gratuita, alegando violação a dispositivos constitucionais e processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação, que não impugnou especificamente o fundamento da sentença de ausência de interesse processual, atende ao princípio da dialeticidade e aos requisitos de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento na ausência de interesse processual, visto que a parte não promoveu o prosseguimento do feito.

4. Caberia ao apelante demonstrar, em sede recursal, a presença de interesse processual. Contudo, argumentou no recurso apenas os motivos pelos quais faria jus ao benefício da justiça gratuita, o qual já havia sido concedido.

5. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, conforme prevê o art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III
”.

Irresignada, a parte Apelada, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 29927511), onde em resumo, repete os mesmos argumentos lançados na Apelação, qual seja: a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade, eis que a parte recorrente utilizou de argumentos completamente desconexos com o caso concreto.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em sede de agravo interno, a parte limita-se a alegar os mesmos argumentos da apelação, o que, por si só, já poderia ensejar o não conhecimento do recurso
pelo mesmo motivo: ausência de dialeticidade. No entanto, por amor ao debate, passo ao julgamento do mérito.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade, eis que a parte recorrente utilizou de argumentos completamente desconexos com o caso concreto.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, conforme bem ressaltado na decisão agravada, a sentença (ID n° 28654759) julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude de ausência de interesse processual nos termos do artigo 485, VI, do CPC, haja vista que a parte apesar de intimada, não promoveu o andamento do processo, limitando-se a apresentar petição de substabelecimento.

Assim, cabia ao apelante, ora agravante, demonstrar/sustentar, em sede recursal, o cumprimento da determinação judicial ou a presença do interesse processual, o que justificaria o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. Porém, não o fez.

Em verdade,
o apelante, ora agravante, sequer alegou qualquer argumento conexo com a sentença vergastada
, tendo se restringido a, abstratamente, invocar princípios para sustentar a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, verificando-se, assim, que as razões recursais se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

Aliás, a justiça gratuita já havia sido concedida ao apelante em sede de agravo de instrumento (id. 17234804), de maneira que o recorrente já fazia jus ao benefício, inexistindo, portanto, interesse recursal ou qualquer motivação plausível para que a presente insurgência abordasse novamente tal questão, seja na apelação, seja no presente agravo interno – que apenas repete os mesmos argumentos do apelo.

Assim, por qualquer ângulo que se verifique a demanda, não merece prosperar.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim,
considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 29243685, fixo a imposição de multa no importe de 1% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 29/11/2025